Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-65.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Procedência parcial – Insurgência do réu contra o ônus da sucumbência que lhe foi imposto, por considerar que houve sucumbência recíproca – Inadmissibilidade - Sucumbência recíproca não configurada – Ônus da sucumbência que deve ser suportado integralmente pela ré – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.